Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-17.2016.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001116-17.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 070.624.991-70 (APELADO), GILSON CAMPOS (APELADO), ADELMO SILIATE (APELADO), ELIANE FATIMA DA SILVA - CPF: 546.039.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON JOSE SCHNEIDER - CPF: 336.105.259-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso
– Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Fato relevante
– A apelante afirma que detinha posse legítima e contínua de área rural de aproximadamente 650 hectares da Fazenda Formoso, exercida por meio de vigilância, exploração econômica, abertura de divisas e contratação de caseiro. Alega que, em 2016, grupo de sem-terra invadiu a área, configurando esbulho.

3. A decisão recorrida
– Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de posse atual pela autora à época do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho em 2016, a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige do autor a demonstração da posse, do esbulho, da data do evento e da perda da posse.

A prova testemunhal produzida foi firme e harmônica quanto à posse exercida pela autora de forma direta e indireta, por meio de vigilância, extração florestal, manutenção de divisas e presença de caseiro.

Os depoimentos colhidos em audiência indicam que a empresa mantinha o controle da área até a invasão, ocorrida entre agosto e setembro de 2016, por grupo organizado de sem-terra.

Os elementos probatórios demonstram de forma suficiente os requisitos legais para reintegração da posse, não havendo controvérsia relevante suscitada pelos réus, que permaneceram revéis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente a Ação de Reintegração de Posse e determinando a expedição de mandado de reintegração em favor da autora sobre a área descrita na inicial. Inversão do ônus sucumbencial e fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é suficiente a demonstração da
posse anterior e do esbulho, conforme o art. 561 do CPC. 2. A prova testemunhal harmônica e coerente é apta a comprovar a posse exercida diretamente ou por intermédio de prepostos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente com condenação d
a autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
alega que exerce posse antiga sobre aproximadamente 650 hectares da Fazenda Formoso, realizando atos de exploração econômica, vigilância, abertura de divisas e contratação de funcionário, o que demonstraria posse legítima e contínua.

Sustenta
que o juízo de origem deixou de valorar adequadamente os depoimentos colhidos em audiência, sobretudo das testemunhas Gildo
Ronning
, Ângelo Favaretto,
Joci

Kwiatkowski
e José Arthur Carlesso, que confirmariam a presença e atuação da empresa na área.

Argumenta
que o esbulho praticado pelos réus ocorreu em 2016, quando teriam ingressado na área aproveitando-se de conflitos fundiários, consolidando ocupação ilícita.

Defende que a revelia dos réus deveria ter levado ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados, não podendo a sentença afastar tal presunção mediante fundamentação que, segundo a apelante, teria se baseado em ações possessórias envolvendo terceiros, estranhos à lide.

Ped
e
que
a
reintegração de posse
do imóvel objeto do feito.

Sem contrarrazões (Id n.
321742865
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora sustenta que exerce, há décadas, a posse direta e indireta sobre a área rural de aproximadamente 650ha integrante da Fazenda Floresta/Formoso, pertencente ao complexo territorial de 2.500ha, mediante atos contínuos de manejo florestal, vigilância, abertura de divisas, manutenção de caseiro e identificação por placas.

Afirma que, em 2016, ocorreu esbulho possessório perpetrado por grupo de sem-terra, que se instalou na área e impediu o exercício regular da posse.

A sentença julgou improcedente a ação por entender que a autora não detinha posse atual ao tempo do esbulho.

O recurso de apelação
busca
demonstrar, por prova testemunhal, que a empresa nunca abandonou a área, mantendo vigilância e controle possessório até a invasão de 2016.

O
art.
561 do CPC,
dispõe que
incumbe ao autor demonstrar a existência de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a efetiva perda da posse.

Neste
caso,
o
conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal produzida em audiência, revela que a autora comprov
ou
, de forma suficiente, a posse pretérita e contínua sobre a área objeto da lide.

As testemunhas confirmaram que a empresa exercia a posse de forma direta e indireta, mediante exploração florestal, vigilância recorrente, manutenção de divisas abertas, instalação de placas identificadoras e presença de caseiro no imóvel.

Os depoimentos de
Joci
Moro, José Arthur Geller, Gildo
Ronning
e Ângelo Porfírio convergem no sentido de que a autora preservou atos possessórios ao longo dos anos, sem abandono, até a invasão ocorrida em 2016.

Joci
Moro, vizinho da Fazenda Floresta desde 1987, declarou expressamente que a madeireira exercia a posse do imóvel de forma efetiva, afirmando:

“Você tem conhecimento que a madeireira floresta exercia a posse desse imóvel de 2.500 ha? – Sim, eles tiraram madeira lá, exploraram, tiraram exploração florestal.”

“As divisas dele estão devidamente demarcadas? – Sim. Tinha marco de cimento, divisa aberta e cerca. Tinha uma placa de identificação na entrada da fazenda Floresta.”

“Eles colocaram um rapaz cuidando lá, um tal de Gildo... Você já encontrou o Gildo lá? – Já, cuidando da área.”

Esse testemunho revela atos contínuos de vigilância, manutenção de divisas e presença de caseiro, os quais caracterizam posse efetiva.

José Arthur Geller confirma os mesmos elementos fáticos:

“Quando você foi lá na fazenda Floresta, tinha placa, casa, cerca? –
Tinha identificação da entrada... Tinha uma casa na beira do rio.
”

“Você tinha conhecimento que a madeireira floresta tinha alguém que cuidava dessa área até ser invadida? –
Tinha. Era o Gildo
Ronning
.
”

Gildo
Ronning
, caseiro da propriedade por aproximadamente 10 anos, é ainda mais contundente:

“
Eu fui contratado pela madeireira para cuidar da área... dar uma olhada lá uma vez por semana, duas. Então eu andava na área, olhava, de 2000 até 2010.
”

“
Tinha uma casinha para nós lá... tinha placa com Madeireira Floresta.
”

E,
Ângelo Porfírio, que trabalhou na extração florestal na área, afirmou:

“
Eu comprei madeira da floresta... estive lá de 1996 a 2000 tirando madeira. Abri estrada, fiz ponte e divisa.
”

Atestad
a
, portanto,
a
posse ativa, identificável e exercida por terceiros a seu serviço.

As testemunhas também evidenciam o
esbulho possessório praticado em desfavor da autora,
assim c
omo a data aproximada.

Afirmaram que
em 2016
um
grupo organizado de sem-terra ingressou na área de aproximadamente 650
ha de posse da autora/apelante e lá instalaram
barracos
e ocuparam
o imóvel
,
impedindo que a empresa continuasse a exercer a vigilância e demais atos possessórios que regularmente praticava.

Todos os depoimentos situam o esbulho entre os meses de agosto e setembro daquele ano, confirmando que antes desse evento a autora
/apelante
mantinha controle possessório, ainda que de forma indireta.

Joci
Moro foi precis
o
ao situar o evento

e também
relatou ter presenciado a ocupação
:

“Você sabe me dizer em que ano o sem-terra invadiu 650 ha? –
2016.
”

“Sabe dizer a época? –
Setembro
, outubro mais ou menos.
”

“
Cheguei lá porque eles estavam entrando... tinham barracos... estavam entrando na nossa ponta também.
”

José Arthur Geller confirmou:

“Teve invasão sobre a posse da madeireira floresta? – Sim.”

“Em que ano? – 2016, setembro, agosto.”

“Quem estava lá quando você foi olhar? – Os sem-terra, com barracos.”

O caseiro Gildo
Ronning
reforçou a mesma linha:

“
A invasão do sem-terra foi em 2016. Setembro de 2016.
”

E,
Ângelo Porfírio também reconheceu o período:

“
O sem-terra entraram por volta de 2016.
”

Assim, t
odos os depoimentos convergem no sentido de que
a
ntes da invasão, a posse era da autora
, a
invasão ocorreu em 2016, de forma abrupta e violenta
, o que
impediu o exercício da posse, caracterizando o esbulho.

Desse modo
, as provas testemunhais não apenas confirmam os elementos essenciais do art. 561 do CPC, mas o fazem de maneira coerente, firme e harmônica, sem contradições internas.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que contrarie tal narrativa, sobretudo porque os réus permaneceram
revéis
.

Dessa maneira, encontram-se devidamente comprovados o esbulho e a data de sua ocorrência, cumprindo-se o segundo requisito legal para a reintegração.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse
, determinar a expedição do mandado
de reintegração de posse
da autora/apelante na área descrita na inicial
(650ha), com identificação a partir das divisas e elementos que constam nos autos.

Inverto o ônus
da
sucumbência e fixa os honorários advocatícios em
15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025